Tribunal: TJBA
Processo: 8000801-49.2017.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000801-49.2017.8.05.0038

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: RONALDO LIMA DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
JAILTON FERNANDO SILVA PEREIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS. ALEGADO TRANSPORTE IRREGULAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pela AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA, TRANSPORTE E COMUNICAÇÕES DA BAHIA – AGERBA contra sentença que julgou procedente Ação Anulatória de Auto de Infração cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada por particular, declarando a nulidade do Auto de Infração nº 7309, afastando a exigibilidade da multa e da apreensão do veículo, e condenando o ente público ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir a validade do Auto de Infração lavrado pela AGERBA por suposta prática de transporte intermunicipal irregular de passageiros, nos termos do art. 40 da Lei Estadual nº 11.378/2009; e (ii) estabelecer a correção da condenação ao pagamento de danos morais e dos honorários sucumbenciais fixados na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A presunção de legitimidade do ato administrativo é relativa e não dispensa a Administração do ônus de comprovar, de forma concreta, a ocorrência da infração imputada ao administrado.

4.
A simples presença de passageiros no interior do veículo não é suficiente para caracterizar a exploração irregular de transporte intermunicipal de passageiros, sendo imprescindível a demonstração do caráter remunerado ou habitual da atividade.

5.
A ausência de descrição minuciosa das circunstâncias fáticas no auto de infração compromete a validade do ato sancionador e viola as garantias do contraditório e da ampla defesa.

6.
A autuação indevida e a apreensão do veículo configuram abuso do poder de polícia, apto a ensejar reparação por danos morais.

7.
Mantida a sentença de procedência, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em razão da sucumbência recursal, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A presunção de legitimidade do auto de infração não afasta o dever da Administração Pública de comprovar a efetiva prática de transporte intermunicipal irregular de passageiros.

2.
A circulação de veículo particular com passageiros, por si só, não configura infração administrativa prevista no art. 40 da Lei Estadual nº 11.378/2009.

3.
A lavratura indevida de auto de infração e a apreensão injustificada de veículo caracterizam abuso do poder de polícia e ensejam indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 22, XI; Lei Estadual nº 11.378/2009, art. 40; CTB, art. 231, VIII; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 11, e 1.026, §2º; Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação nº 0500215-26.2018.8.05.0113, Rel. Des. Ivanilton Santos da Silva, j. 03.11.2020; STF, ADI nº 3.196, Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, ADI nº 3.444, Rel. Min. Ellen Gracie; STF, ADI nº 3.055, Rel. Min. Carlos Velloso; STF, ADI nº 2.432, Rel. Min. Eros Grau; STJ, Súmulas 54, 323 e 510.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000801-49.2017.8.05.0038
, em que figuram como apelante AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA e como apelada RONALDO LIMA DO NASCIMENTO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora